Tribunal: TJDFT
Processo: 0742011-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Processo : 0742011-94.2024.8.07.0000 DESPACHO A agravante requer o deferimento da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado em recurso e, a princípio, há a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, conforme dispõe o parágrafo 3o do mesmo dispositivo. Contudo, na origem a agravante suportou o pagamento do preparo, o que demostra a sua capacidade financeira para arcar com as custas processuais. Assim, a alteração dessa situação deve ser comprovada pela requerente, sobretudo porque o contracheque juntado aos autos indica o recebimento da remuneração bruta R$ 9.991,18 e líquida de R$ 7.973,71 (id. 64713891), valor que excede o limite de 5 (cinco) salários-mínimos brutos adotado por esta 5a Turma Cível como referência para a aferição da hipossuficiência econômica. Neste quadro, faculto à agravante a manifestação de direito para demonstrar a hipossuficiência superveniente, podendo, no mesmo prazo, efetuar o pagamento do preparo em dobro, sob pena de configurar deserção após o indeferimento do benefício. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 26 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator